Tribunal: TJES
Processo: 0002017-22.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002017-22.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO JOSE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COMETIDA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e à suspensão da habilitação pelo mesmo período, pela prática do crime de lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool (art. 303, §2º, do CTB).

Consta na denúncia que, em 03 de dezembro de 2016, no Km 157 da BR-262, no município de Ibatiba/ES, o réu, ao conduzir seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, realizou manobra de retorno em local proibido, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima. O ofendido, ao tentar desviar, colidiu com o veículo do acusado, sendo arremessado contra outro automóvel estacionado no acostamento, e sofreu lesões corporais graves. O réu foi submetido ao teste do etilômetro, que aferiu o índice de 0,91mg/L, acima do limite legal.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do acidente pode ser atribuída exclusivamente à vítima, de modo a justificar a absolvição do réu; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito para o crime de embriaguez ao volante, diante da alegação de ausência de conduta culposa com resultado lesivo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do teste de etilômetro, do Boletim de Atendimento Médico de Urgência e demais documentos que registram o acidente e as lesões sofridas pela vítima.

A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes e convergentes de testemunhas presenciais e policiais rodoviários federais, que afirmaram que o réu realizou manobra irregular de retorno em local proibido e apresentava sinais claros de embriaguez, confirmados pelo exame com teor alcoólico expressivo.

A vítima confirmou que trafegava regularmente quando foi surpreendida pela manobra indevida do réu, sendo o impacto inevitável. O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio, sem apresentar versão alternativa dos fatos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos. Mesmo que eventual conduta imprudente da vítima pudesse ser cogitada, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do apelante, que deu causa ao acidente por conduta negligente e sob efeito de álcool.

A pretensão de desclassificação para o crime do art. 306 do CTB também não merece acolhimento. A conduta do réu não se limitou à direção sob influência de álcool, mas resultou em efetivo dano à integridade física da vítima, configurando hipótese de lesão corporal culposa agravada, nos termos do art. 303, §2º, do CTB.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002017-22.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO JOSE DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
JAIRO JOSÉ DA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES
, que,
julgando procedente a denúncia,
condenou o réu pela prática do crime
de
lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor,
cometida com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência e álcool (art. 303, §2º, da Lei 9.503/97)
, à pena de
03 (três) anos de
reclusão
, em regime aberto,
e
suspensão/proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período
da pena privativa de liberdade.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas quanto à autoria do acidente, alegando culpa exclusiva da vítima. Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação para o delito de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei 9.503/97), por suposta atipicidade da conduta lesiva.

S
obre os fatos
,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
03 de dezembro de 2016
,
no
Km 157 da BR 262, trecho de Ibatiba/ES, o réu conduzia seu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, e, ao tentar realizar uma manobra de
retorno em local proibido
, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida por
Genair Furtado Alcântara
, que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A vítima foi arremessada e colidiu com um terceiro veículo, estacionado no acostamento, sofrendo
lesões corporais graves.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local e submeteu o réu ao exame de etilômetro, o qual aferiu o teor de
0,91mg/L de álcool por litro de ar alveolar
, resultado superior ao limite legal. O réu confessou, ainda, ter ingerido uma dose de cachaça e diversas garrafas de cerveja na noite anterior, embora não soubesse precisar a quantidade.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a
o exame das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que
a
materialidade encontra-se inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), pelo teste do etilômetro (fl. 14), pelo Boletim de Atendimento Médico de Urgência (fls. 113/114-v), bem como por toda documentação que descreve a colisão e as lesões corporais sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, os elementos probatórios são robustos e convergentes, destacando-se, sobretudo, os
depoimentos prestados em juízo por testemunhas presenciais e agentes públicos
.

O policial rodoviário federal
Sander Oliveira Silva
, em seu depoimento (ID 29847723, fl. 145), declarou que a equipe foi acionada para atender a um acidente com vítima e, ao chegar ao local, constatou que o veículo conduzido
pelo recorrente
havia feito
uma manobra irregular de retorno
, invadindo a pista por onde trafegava a motocicleta da vítima. O agente informou, ainda, que o réu apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada e odor etílico. Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, aferiu-se 0,91 mg/L, índice expressivo, três vezes acima do limite legal.

O depoimento do também policial rodoviário federal
Marcos Aurélio
, colhido em juízo (ID 29847723, fl. 146), confirmou a versão de seu colega. Ressaltou que o local do acidente é conhecido como perigoso e que o réu já era reincidente em abordagens por dirigir alcoolizado, tendo sido flagrado anteriormente pela mesma guarnição em situações similares. Destacou que a manobra de retorno feita pelo réu era totalmente incompatível com o fluxo da rodovia naquele horário e que não havia qualquer sinalização permitindo o retorno.

A
vítima, Genair Furtado Alcântara
, prestou depoimento firme e coerente (ID 29847723), narrando que conduzia sua motocicleta na faixa de rolamento quando foi surpreendida por um carro que surgiu subitamente à sua frente. Tentou frear e desviar, mas o impacto foi inevitável. Disse ter perdido os sentidos após ser arremessado ao solo e colidido com outro veículo no acostamento. Recebeu atendimento de urgência e ficou hospitalizado por vários dias.

Por outro lado,
o réu permaneceu em silêncio
quando interrogado em juízo, conforme registrado na mídia ID 16692572, exercendo seu direito constitucional, mas
sem apresentar versão própria dos fatos
, o que reforça a credibilidade dos testemunhos colhidos.

Portanto, os depoimentos das testemunhas e da vítima,
em consonância com os demais elementos constantes dos autos
, apontam, com segurança, que o apelante
foi o causador do acidente
por agir com imprudência, realizando manobra proibida sob a influência de álcool, sem observar o dever objetivo de cuidado no trânsito.

A tese de
culpa exclusiva da vítima
se mostra absolutamente frágil e não encontra
nenhum
respaldo probatório nos autos. Eventuais condutas imprudentes da vítima – como alegada falta de habilitação ou excesso de velocidade –
não afastam a responsabilidade criminal do apelante
, pois, nos termos do art. 18, II, do CP, o delito culposo se configura pela inobservância do dever de cuidado objetivo, o que restou comprovado no caso em tela.

Por fim, no que diz respeito ao
pedido subsidiário de
desclassificação para
o delito de embriaguez ao volante
,
também não há como acolhê-lo. O referido tipo penal tutela o perigo abstrato derivado da direção sob influência de álcool. No presente caso, a embriaguez
não foi a única conduta reprovável
: ela foi o
elemento agravador
da lesão corporal culposa, consumada com resultado naturalístico — ou seja,
as graves lesões corporais sofridas pela vítima
. Nessa hipótese, aplica-se corretamente o
art. 303, §2º, do CTB
, não havendo que se falar em absorção da conduta pela norma do art. 306.

D
iante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.